Tribunal: TJPA
Processo: 0819878-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819878-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ADRIANO JESUS SERRAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO –
EMENDA A INICIAL – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a apresentação da via original do contrato que embasou o pedido de busca e apreensão na origem.

2 – A
determinação de apresentação do pacto original devidamente assinado, não constitui a hipótese de exibição de documento, prevista no art. 1.015, VI do CPC, mas sim determinação de emenda da petição inicial, situação não
contemplada no rol do citado dispositivo.

3 – T
ratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial, para que o agravante apresentasse a via original do contrato que embasa a originária ação de busca e apreensão, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

4 – I
nadmissível se revela a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819878-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:
ADRIANO JESUS SERRÃO RIBEIRO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

em face de
ADRIANO JESUS SERRÃO RIBEIRO
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, não conheceu do recurso.

A administradora recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento objetivando a desconstituição de decisão proferida nos autos de origem, que, determinou a apresentação do contrato original
firmado com o requerido/agravado.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 12185410), esta relatora deixou de conhecer o recurso com fulcro no art. 930, inciso III do CPC, por considerar que a decisão agravada não constitui nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, tratando-se de mera emenda a inicial.

Dessa decisão, interpôs a agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, Recurso de Agravo Interno (ID. 12328592).

Alega, em síntese, que a taxatividade do art. 1.015 do CPC, possuiria natureza mitigada, destacando que havendo urgência e impossibilidade de rediscussão da matéria em eventual recurso de apelação, cabível seria a interposição do recurso de agravo de instrumento; bem assim, que a decisão de origem se enquadraria na hipótese prevista no art. 1.015, inciso VI do CPC.

Pleiteia, assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e regularmente processado o Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de triangulação processual (ID.
12331332)
.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a apresentação da via original do contrato que embasou o pedido de busca e apreensão na origem.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a taxatividade do art. 1.015 do CPC, possuiria natureza mitigada, destacando que havendo urgência e impossibilidade de rediscussão da matéria em eventual recurso de apelação, cabível seria a interposição do recurso de agravo de instrumento; bem assim, que a decisão de origem se enquadraria na hipótese prevista no art. 1.015, inciso VI do CPC.

Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

Analisando os autos, depreende-se que a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que inadmitiu Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão de origem não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

A agravante defende nas suas razões o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento com base no inciso VI do art. 1.015 do CPC, bem como na alegação de que a taxatividade do rol do mencionado dispositivo, possuiria natureza mitigada, consoante posicionamento do STJ.

Inicialmente, acerca da hipótese insculpida no inciso VI do art. 1.015 do CPC, entendo que a determinação de apresentação do pacto original devidamente assinado, não constitui a hipótese de exibição de documento, prevista no citado dispositivo, mas sim determinação de emenda da petição inicial, situação não
contemplada no rol de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Corroborando com entendimento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO
. Juiz de origem que determinou a emenda à petição inicial para apresentação de informações e documentos indispensáveis à propositura da demanda. Agravo de instrumento que não foi conhecido, por este relator, em observância ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Inconformismo do agravante, que afirma se tratar de exibição de documento. Não acolhimento.
No caso dos autos não houve determinação de exibição de documentos em consonância ao artigo 396 e seguinte do CPC/15 (hipótese do artigo 1.015, VI do CPC/15), mas a determinação de emenda da petição inicial, de acordo com o artigo 321 do CPC/15, questão que não é abarcada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15
. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V. 25920).”

(TJ/SP – AgRg 2071550-31.2017.8.26.0000/50000; Ac. 10696345; Aparecida; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Viviani Nicolau; Julg. 15/08/2017; DJESP 30/08/2017). (Grifei).

Outrossim,
necessário esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do CPC, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Desse modo, tratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial, para que o agravante apresentasse a via original assinada do título de crédito que embasa a ação originária, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

A
ssim, entendo ser inadmissível a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento firmado por este Egrégio Tribunal em casos similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão objeto do Agravo de Instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original aos autos não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.
2. Desprovimento do Agravo Interno, para manter a decisão
monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

(TJ/PA – AIN
0807455-84.2021.8.14.0000
, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/11/2021). (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUA
L. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original da Cédula de Crédito Bancário e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ
.
II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ/PA – AIN
0803486-61.2021.8.14.0000
, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 20/09/2021). (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial.

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC
.

4. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

5. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
. À unanimidade.

(TJ/PA – AIN
0807777-12.2018.8.14.0000
, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019). (Grifei).

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/03/2023